Tribunal: TJSP
Processo: 1009745-78.2018.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Alegação de inscrição indevida do nome nos órgãos de proteção ao crédito. – Sentença de procedência. INADMISSIBILIDADE: Os elementos trazidos pelo réu dão crédito à versão apresentada de existência de relação jurídica entre as partes e da legitimidade do débito inscrito. Dano moral não configurado.

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Alegação de inscrição indevida do nome nos órgãos de proteção ao crédito. – Sentença de procedência. INADMISSIBILIDADE: Os elementos trazidos pelo réu dão crédito à versão apresentada de existência de relação jurídica entre as partes e da legitimidade do débito inscrito. Dano moral não configurado. Recurso da autora, que tinha por objeto a majoração da indenização e de honorários advocatícios, prejudicado em razão da inversão do julgamento. Sentença reformada.

RECURSO DO RÉU PROVIDO E RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO.